Tribunal: TJPA
Processo: 0804640-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804640-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ARLAN DE LIMA LEITE

AGRAVADO: NAYARA CRISTINA JACINTA CORREIA

PROCURADOR: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÂO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE.
BASTA UMA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO PROFERIDA PARA SE VERIFICAR QUE ELA CUIDOU, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO ORA EMBARGANTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804640-85.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:

ARLAN DE LIMA LEITE

ADVOGADOS: DIVINA MARIA DOS SANTOS E ATHYLA SERRA DA SILVA MAIA

EMBARGADO: ACORDÃO Nº..... e NAYARA CRISTINA JACINTA CORREIA

ADVOGADO: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ARLAN DE LIMA LEITE inconformado com a decisão que concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra NAYARA CRISTINA JACINTA CORREIA.

Diz o Embargante que: A egrégia Corte paraense não se manifestou sobre as postulações arrimadas nos itens “IX” e “X” da peça recursal, quais sejam: i) a fixação de prazo determinado para que a agravada Nayara Cristina Jacinta Correia perceba estipêndios alimentares transitórios; 1 e ii) a revogação da decisão cautelar de primeiro grau, que ordenou o bloqueio da venda dos semoventes que porventura se encontrem na posse do agravante.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões;

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM

DE FEVEREIRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804640-85.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:

ARLAN DE LIMA LEITE

ADVOGADOS: DIVINA MARIA DOS SANTOS E ATHYLA SERRA DA SILVA MAIA

EMBARGADO: ACORDÃO Nº..... e NAYARA CRISTINA JACINTA CORREIA

ADVOGADO: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, na verdade, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações do recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Primeiramente, em relação a suposta omissão, de que não foi analisada a fixação de prazo determinado para que a agravada Nayara Cristina Jacinta Correia perceba estipêndios alimentares transitórios, inexiste, pois tal questionamento é matéria a ser analisada em sede de 1º grau, sob pena de supressão de instância. No mesmo caminho, trilha a outra omissão apontada, que se refere a revogação da decisão cautelar de primeiro grau, que ordenou o bloqueio da venda dos semoventes que porventura se encontrem na posse do agravante. Também tal questão, deve ser apreciada pelo Magistrado a quo, no decorrer da instrução processual.

Assim, inexiste qualquer omissão.

Nesse contexto, venhamos e convenhamos, o que objetiva realmente a parte Embargante é tão-somente o reexame da questão, com a interpretação que lhe seja mais favorável, o que impossível de ser veiculado, enfrentado e decidido através dos embargos de declaração, como já dito anteriormente.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
.

BELÉM,

de fevereiro de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021